Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E RESISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta prevista nos artigos 129, §12, e art. 329, §2o, ambos do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. A suficiência probatória para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e resistência.
III – Razões de decidir
3. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos fatos, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e testemunhas.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, notadamente no caso dos autos, em que foram corroborados por outros elementos de prova e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.
5. O crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.
IV. Dispositivo:
6. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 12; 329, caput; 69; 77; CPP, art. 386, VII; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650430, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022.